Tribunal: TJDFT
Processo: 0002328-32.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. MÉRITO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. Por força da aplicação do princípio da fungibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação interposto contra sentença de extinção da punibilidade, tendo em vista a ausência de má-fé e a observância do prazo recursal relacionado ao recurso em sentido estrito, que seria a via adequada ao caso. Deve ser cassada a sentença de extinção de punibilidade do réu, uma vez que não houve cumprimento da obrigação de comparecimento em Juízo, ao longo do período de suspensão do processo. Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, pela qual, afastada a questão prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, pode o Tribunal examinar de imediato a acusação, se já encerrada a instrução processual e a apresentação de alegações finais pelas partes. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de parcelamento irregular do solo, por meio de provas produzidas em sede judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.